Tribunal: TJDFT
Processo: 0738127-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738127-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JUAREZ DE SOUZA FERREIRA COELHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. NORMA COGENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão das substâncias e laudo pericial, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. A existência de anotação de condenação definitiva por fatos anteriores impede o reconhecimento da figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e a consequente redução da pena cominada. Prevista a pena pecuniária no preceito secundário do tipo penal, a sua aplicação pelo órgão julgador é cogente em razão do princípio da legalidade, não sendo possível a sua isenção, tampouco a redução do valor do dia-multa, fixado à razão mínima legal. Ainda que a pena cominada seja inferior a 8 anos, o regime inicial fechado é o adequado na hipótese em que o réu é portador de maus antecedentes, tendo sido recentemente condenado, em caráter definitivo, também pela prática de tráfico de drogas, o que indica a necessidade de maior repreensão, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, cumulado com o artigo 59, ambos do Código Penal. Diante da quantidade de pena imposta e do fato de o réu ser portador de maus antecedentes, afigura-se incabível a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2o, alínea ‘’b’’, do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido aplicado regime de cumprimento de pena mais brando, qual seja, semiaberto, levando-se em consideração a primariedade e o quantum da pena. Sustenta ausência de fundamentação idônea para o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 33, § 2o, alínea ‘’b’’, do CP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “na espécie, não é possível o estabelecimento de regime prisional menos gravoso, porquanto a pena cominada é superior a quatro anos e o réu é portador de maus antecedentes, recentemente condenado, em caráter definitivo, pela prática de tráfico de drogas, o que indica a necessidade de maior repreensão” (ID 54558714). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No caso, embora a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o modo fechado é o adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena reclusiva, em razão da circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes)" (AgRg no HC n. 859.144/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027